Tribunal: TJES
Processo: 0005828-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005828-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BARRA MANSA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que reformou sentença de extinção de execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de que a executada teria descumprido a obrigação acessória de atualização cadastral. A embargante alega erro material no julgado, por ter este adotado premissa fática equivocada quanto ao cumprimento do dever de comunicação da transferência do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a embargante descumpriu obrigação acessória de atualização cadastral; e (ii) definir se, uma vez reconhecida a adoção de premissa fática equivocada, devem ser conferidos efeitos infringentes aos embargos para restabelecer a sentença quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando verificada a ocorrência de erro material decorrente da adoção de premissa fática equivocada no julgamento.

A análise dos autos, especialmente dos documentos constantes da petição inicial e da sentença proferida na ação ordinária nº 0009667-91.2009.8.08.0035, revela que a embargante comunicou formalmente à municipalidade a transferência dos imóveis do Loteamento Nova Itaparica, por meio de protocolo registrado em 1991.

A decisão anterior desconsiderou tais elementos probatórios, concluindo de forma equivocada que a ausência de atualização cadastral deu causa à propositura da execução fiscal, o que caracteriza erro material apto a ensejar efeitos modificativos no julgamento.

O próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar a apelação na ação ordinária mencionada, reconheceu a extinção da empresa embargante, a sua ilegitimidade para figurar como contribuinte do IPTU e a inexistência de responsabilidade tributária após a incorporação.

Corrigida a premissa fática, resta evidenciado que o Município de Vila Velha deu causa ao ajuizamento da execução, impondo-se o restabelecimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A adoção de premissa fática equivocada no acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

O contribuinte que comprova o cumprimento da obrigação acessória de comunicação da transferência de propriedade não pode ser responsabilizado por execução fiscal indevida.

Pelo princípio da causalidade, incumbe ao Município o pagamento dos honorários advocatícios quando dá causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; CTN, art. 132; Lei Municipal nº 3.375/1997, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.991.178/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe 24.06.2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.932.802/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005828-82.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: BARRA MANSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Barra Mansa Imóveis e Participações Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13026954, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada. O Apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois a responsabilidade decorre do descumprimento, pela Apelada, do dever de atualização cadastral perante o Fisco municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal na argumentação do Apelante sobre a obrigação acessória de comunicação ao Fisco; e (ii) definir se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há inovação recursal quando a matéria debatida no recurso apenas se origina da própria sentença, sem que tenha sido anteriormente discutida nos autos. No caso, a controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios apenas surgiu com a decisão recorrida, o que afasta a alegação de inovação recursal. O contribuinte tem a obrigação acessória de comunicar ao Fisco qualquer alteração nos dados cadastrais, conforme disposto no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97. O descumprimento desse dever pode levar à indevida inclusão de ex-proprietário na execução fiscal. Pelo princípio da causalidade, a parte que dá causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Se a execução foi proposta contra pessoa jurídica que já não era proprietária do imóvel, em razão da ausência de comunicação da transferência à municipalidade, a responsabilidade pela demanda não pode ser atribuída ao ente público. Precedentes do TJES e do STJ consolidam o entendimento de que a obrigação acessória de atualização cadastral recai sobre o contribuinte, sendo este responsável pelos eventuais ônus decorrentes da omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0005828-82.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.04.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13323165) a ora Embargante sustenta que a decisão embargada padece de vícios porque vários elementos dos autos são claros ao demonstrar que, ao contrário do que restou concluído no Acórdão, foi o próprio Embargado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Segundo sustenta, existem provas nos autos de que procedeu com a comunicação ao Embargado acerca da transferência do imóvel - objeto da tributação - a terceiros, como os documentos que acompanham a petição inicial e a Sentença, já transitada em julgado, proferida no processo de n.º 0009667-91.2009.8.08.0035, neste sentido:

“Ao contrário do que foi narrado pela embargada em seu recurso de apelação, que acabou sendo corroborado por este E. Tribunal em razão da manipulação perpetrada pela embargada, com o início das alienações dos lotes, a embargante cumpriu sua obrigação acessória e elaborou um comunicado, protocolado na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, protocolo nº. 13043, em Agosto de 1991, dirigido ao Sr. Diretor do Departamento de Arrecadação Municipal, relacionando os lotes, as quadras e seus compradores, até então originários, a fim de atualizar os cadastros da municipalidade.

Esse protocolo tinha por objetivo (i) dar conhecimento a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) que os lotes não mais pertenciam a Barra Mansa Imóveis e Participações Ltda., retirando dessa a obrigação do pagamento de todos os impostos e taxas municipais que recaiam sobre os lotes; e, consequentemente, (ii) que a PMVV informasse aos compradores/adquirentes, agora possuidores/proprietários, para que esses efetuassem a averbação das novas titularidades dos lotes.

Mesmo assim a embargada continuou e continua fazendo lançamentos em face da extinta embargante, a qual, em 2009, propôs a ação ordinária nº. 0009667-91.2009.8.08.0035 (transitada em julgado), pedindo a declaração de nulidade dos lançamentos tributários realizado pela embargada contra a Barra Mansa Imóveis e Participações Ltda após 31 de dezembro de 1995, bem como a anulação de todos os lançamentos de IPTU feitos contra a Barra Mansa Imóveis e Participações Ltda. relativos as unidades autônomas do “Loteamento Nova Itaparica”, a partir de 1991 até 31/12/1995.

A r. sentença, fls. 2702/2710, declarou a nulidade de todos os lançamentos de IPTU promovidos pela embargada em face da embargante após 31 de dezembro de 1995, e, por sua vez, este E. TJES, complementando a r. sentença, reconheceu a prescrição dos lançamentos efetuados antes de 01 de junho de 2004, e a ilegitimidade da embargante para responder pelo IPTU de todos os 952 lotes do loteamento “Nova Itaparica” (v. ac. de fls. 2759/2775).

Assim, restou devidamente comprovado que a embargante cumpriu com todas as suas obrigações, inclusive acessórias, e foi além, propondo ação ordinária, razão pela qual há necessidade de eliminar a contradição do V. Ac., visto que, ao contrário das provas constantes dos autos, afirma o suposto descumprimento de obrigação acessória por parte da embargante.”

Sem muitas delongas, o vício que a Embargante aponta em suas razões recursais corresponde, em verdade, a erro material, o qual encontra-se previsto no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil (CPC) e que, excepcionalmente, permite o acolhimento do recurso com efeitos infringentes quando restar caracterizado por adoção, no julgado, de erro de premissa fática.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...). 2.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material
. 3.
Embora os Embargos Declaratórios não se destinem, como regra, a modificar o julgado, constituem meio para corrigir premissa equivocada no julgamento, sendo possível atribuir-lhes, em hipóteses excepcionais, efeitos infringentes, como no caso dos autos. Precedentes
: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.028.156/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 18/5/2016; e EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2019. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno exame do Recurso Especial. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.991.178/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. 2.
A jurisprudência do STJ entende ser cabível a oposição de embargos de declaração se o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, podendo aplicar-lhe efeitos modificativos. Precedentes
. (...). (EDcl no REsp n. 1.932.802/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). (Sem grifo no original).

E a premissa fática equivocada,
data venia
, resta caracterizada quando se conclui que a Embargante não cumpriu obrigação acessória de atualização cadastral (comunicação de transferência de propriedade imobiliária) ao passo que, da análise dos autos, vislumbra-se justamente o contrário (documentos de fls. 106v-128).

Ademais, o cumprimento da obrigação acessória foi, sim, constatado quando do julgamento da Apelação Cível interposta nos autos de n.º 0009667-91.2009.8.08.0035 (Ação Ordinária proposta pela ora Embargante em face do ora Embargado), como se extrai do voto condutor do Acórdão prolatado na citada demanda:

“A ação administrativa – lançamento tributário – capaz de contabilizar em desfavor da empresa BARRA MANSA os créditos tributários decorrentes da propriedade dos bens imóveis já não mais poderiam surtir efeitos jurídicos ao tempo de sua constituição, já que a mesma, BARRA MANSA, havia sido há muito incorporada pela recorrente.

Como dito, não se trata de tributos devidos ao tempo da incorporação capaz de atrair a regra do art. 132 do CTN, mas de lançamentos efetuados após a incorporação,
onde as empresas procederam a todas as notificações junto aos órgãos competentes, constituindo a administração como devedor tributário uma empresa que já não mais existia no mundo jurídico
.

Assim, repito, não se trata de um passivo patrimonial que a empresa BARRA MANSA apresentava à época da incorporação, mas de lançamentos administrativos formalizados pelo fisco da prefeitura de Vila Velha, posteriores ao ato de incorporação devidamente formalizado perante a Junta Comercial, e que apresentam como legitimado passivo a empresa BARRA MANSA, que já se encontrava extinta.”

Assim, com a devida vênia do Embargado, houve, sim, erro material caracterizado por adoção de premissa fática equivocada que, após a devida correção, importa na atribuição de efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, já que, em conclusão, foi o Município de Vila Velha quem deu causa ao ajuizamento da demanda e, por isso, é o responsável pelas verbas de sucumbência.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, em atribuição de efeitos infringentes, restabelecer os termos da Sentença quanto à definição da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.